Tribunal: TJMT
Processo: 1018543-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018543-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DORA VILHAGRA - CNPJ: 22.327.690/0001-20 (AGRAVADO), MARIA DORA VILHAGRA - CPF: 143.136.341-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI Nº: 1018543-85.2022.8.11.0000

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA DORA VILHAGRA e MARIA DORA VILHAGRA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA PELOS MEIOS CONVENCIONAIS – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À SEM PARAR E CONECTCAR –

EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – PESQUISA JUNTO AO CENSEC –

POSSIBILIDADE –

INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PESQUISA VIA BACEN-CCS – CABIMENTO –

SUBSÍDIO À EVENTUAL CONSTRIÇÃO
–
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.

Extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo agravante.

“O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud”.
(REsp. 1.938.665/SP, 3ª Turma,Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021).

“Em princípio, a expedição de ofícios às empresas de intermediação de pagamentos revela-se desnecessária, uma vez que, de acordo com informação obtida no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentesrespostas/BacenjudSisbajud em resposta à questão nº 4 “Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?”), o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamento:” (
TJSP – Agravo de Instrumento nº 2216252-31.2021.8.26.0000).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0007821-14.2017.8.11.0055 - Cód: 240024,
proposta em face de
MARIA DORA VILHAGRA e MARIA DORA VILHAGRA - ME
,
que
indeferiu
a realização das pesquisas via CRC-JUD, administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro), Sem Parar, ConectCar e CENSEC, sob o fundamento que algumas das pesquisas já estariam englobadas em outros mecanismos de busca de bens, enquanto outras não seriam necessárias ou eficazes ao caso concreto.

Em síntese, alega a instituição financeira que, quanto à expedição de ofício à SEM PARAR e CONECTAR, é improvável que o agravante consiga obter tais informações senão por meio de requisição judicial, pois, como empresas privadas que são, suas informações não se encontram disponíveis ao público.

Afirma que as informações pretendidas não são alcançadas pelo RENAJUD e, por óbvio, não estaria declarado no imposto de renda já que o que se busca é justamente evitar a constrição do veículo, razão pela qual, tais informações possibilitarão ao agravante a investigação (extrajudicial e/ou judicial) de eventual veículo que, embora cadastrado em tais empresas vinculado ao nome da devedora, não tenha sido transferido perante o DETRAN após a aquisição pela executada, demonstrando a existência de fortes indícios de fraude à execução ou contra credores, sendo tal medida extremamente útil.

Quanto à pesquisa via BACEN-CCS, afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que o mencionado sistema é utilizado para auxiliar na elucidação de práticas criminosas, contudo,

o próprio STJ admite a utilização da ferramenta em procedimentos cíveis, considerando-a uma medida disponível ao credor na busca da satisfação de seu crédito, sendo certo que não implica em quebra de sigilo bancário, eis que “O
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações”.

Quanto à pesquisa ao banco de dados da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, aduz que o credor necessita de autorização judicial, sendo esta pesquisa de suma importância para o

deslinde da causa, tendo em vista a capacidade de direcionar os esforços do credor em suas pesquisas extrajudiciais por documentos relevantes.

Quanto à expedição de oficio às administradoras de meios de pagamento, destaca que os créditos recebidos através dessas administradoras de meios de pagamento, por meio do uso de “maquininhas”, não são alcançados pelo SISBAJUD, pois muitas vezes os valores não são transferidos para conta de titularidade do devedor, fazendo com que este consiga normalmente movimentar seus recursos sem sofrer constrição.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas e o envio de ofícios às seguintes instituições e órgãos: ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S.A., REDECARD S.A., GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET S/A), SEM PARAR e CONECTCAR; consulta ao BACEN-CCS e CENSEC para que prestem informações acerca dos agravados a fim de possibilitar ao agravante/exequente identificar se há créditos ou bens penhoráveis.

Liminar fora indeferida (ID. 144097673).

Contraminuta ID nº 149277197 pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução por Título Executivo Extrajudicial
em face da parte executada/agravada
MARIA DORA VILHAGRA e MARIA DORA VILHAGRA - ME
, alegando ser “
credor dos(as) Executados(as) da importância de R$ 42.276,16 (quarenta e dois mil e duzentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário — Empréstimo — Capital de Giro – nº 010065003, celebrada em data 24/03/2016, onde o exequente emprestou ao(à) primeiro(a) executado(a) a importância de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), para ser restituída em as parcelas no valor de R$ 1.118,28 (mil e cento e dezoito reais e vinte e oito centavos), [...] 02. Ocorre, porém, que os(as) executados(as) deixaram de cumprir com o pactuado, estando em mora desde a parcela vencida na data de 05/05/2016, ocasionando O vencimento antecipado de todo o débito.”

Apesar de devidamente citadas, as devedoras não quitaram o débito, razão pela qual seguiu-se a execução com tentativas frustradas de penhoras de bens e ativos.

Ato contínuo, como não foi possível a satisfação do crédito exequente, requereu-se a expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos, a fim de que prestassem informações sobre as executadas, bem como bloqueassem eventual crédito existente em seus nomes.

Entretanto, tal pedido foi indeferido na decisão de ID. 81798310 dos autos principais, complementada pela decisão de id. 93188555, sob o fundamento que algumas das pesquisas já estariam englobadas em outros mecanismos de busca de bens, enquanto outras não seriam necessárias ou eficazes ao caso concreto, tendo asseverado, ainda, que algumas das pesquisas não seriam cabíveis no âmbito da execução.

Pois bem.

Expedição de ofício à “Sem Parar” e “Conectcar”

A instituição financeira requereu pesquisa junto às referidas empresas, a fim de obter informação sobre eventual cadastro dos executados nas respectivas plataformas, argumentando que
“tais informações possibilitarão ao agravante a investigação (extrajudicial e/ou judicial) de eventual veículo que, embora cadastrado em tais empresas vinculado ao nome da devedora, não tenha sido transferido perante o DETRAN após a aquisição pela executada”.

Considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabe a medida postulada, pois a utilização dos mencionados sistemas pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiros, não tendo a parte recorrente demonstrado a eficácia de tal medida.

Expedição de ofício ao CENSEC Sistema do Colégio Notarial do Brasil

O Provimento n° 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, instituiu a “Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados CENSEC”, e estabeleceu, conforme art. 1º, inciso V, como um de seus objetivos “
possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial
”.

Dispôs, ainda, que “
Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes”
(Art. 19, §1º).

Dessa forma, extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício às referidas instituições, conforme postulado pelo agravante.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO INDEFERIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CRCJUD, ARPEN, CENSEC, GEDAVE, SemParar e Conectar Soluções, Administradoras de meios de pagamento (Paypal, Redecard etc) Inconformismo - Possibilidade que deve ser utilizada com critério, inclusive para que o Judiciário não realize, pelo credor, pesquisas e buscas que pode realizar pessoalmente-
Pesquisa realizada perante o CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada pelo Provimento nº 18 do CNJ) com o escopo de obter informações acerca de escrituras e procurações (CEP Central de Escrituras e Procurações) lavradas em nome da executada Acolhimento - Sem a intervenção do judiciário, tais informações não são fornecidas diretamente às instituições financeiras
- Decisão reformada (Agravo de Instrumento nº 2262609-69.2021.8.26.0000, Relator(a): Marino Neto, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 02/12/2021)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão à expedição de ofício ao INSS, Receita Federal, SUSEP, Secretaria Estadual da Fazenda e Caixa Econômica Federal para pesquisa de bens - Admissibilidade apenas quanto ao primeiro - Necessidade de verificação no caso concreto dos valores recebidos - Desnecessidade quanto aos demais, já que são abrangidos pelo SISBAJUD ou já houve resposta negativa por outras vias - Decisão reformada em parte Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 2190120-34.2021.8.26.0000, 37ª Câmara de Direito Privado, Relator José Tarciso Beraldo, data do julgamento 09/09/21)

Portanto, de rigor a reforma parcial da r. decisão agravada, para determinar a expedição de ofício à CENSEC.

Pesquisa via BACEN-CCS

Quanto ao pedido de pesquisa aos dados do CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), tenho que o pedido também há que ser deferido, vez que permite a verificação onde os clientes das instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, poupança, depósitos ao prazo e outros bens.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representanteslegais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido.”
(REsp. 1.938.665/SP, 3ª Turma,Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021)

Este e. Tribunal de Justiça também já decidiu:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DOS EXECUTADOS – CONSULTA

AO SISTEMA

CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL

-

CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL -– DECISÃO EM PARTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. - Tratando-se de ferramenta aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema Censec, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais a pesquisa patrimonial. -

Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”.
(N.U 1006952-29.2022.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Expedição de ofício às Empresas Intermediadoras de Pagamentos (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro)

O referido pedido não se mostra pertinente, porquanto as referidas empresas indicadas pelo agravante encontram-se sim abrangidas pelo sistema Sisbajud.

Transcrevo trecho do voto proferido pelo i. Desembargador Paulo Pastore Filho, do TJSP, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2216252-31.2021.8.26.0000:

“Em princípio, a expedição de ofícios às empresas de intermediação de pagamentos revela-se desnecessária, uma vez que, de acordo com informação obtida no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfre quentesrespostas/BacenjudSisbajud em resposta à questão nº 4 “Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?”), o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamentos:

“A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas; cooperativas de Crédito; sociedades de crédito, financiamento e investimento;
instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC;
e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.”

Como se vê, as instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, também chamadas de intermediadoras de pagamentos, encontram-se, atualmente, abrangidas pelo sistema Sisbajud, de modo que a expedição de ofícios a tais instituições não prospera.

Com essas razões,

dou parcial provimento
ao recurso
para reformar em parte a decisão agravada, para deferir o pedido da agravante de busca de informação ao CENSEC e CCS-BACEN.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022